Tribunal: TJSP
Processo: 2033155-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de decisão interlocutória. Impugnação rejeitada. Astreintes que devem ser mantidas. Penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da agravante.

Recurso improvido.